Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-05.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002476-05.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA - CPF: 327.495.381-49 (APELADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Empréstimo Consignado. Nulidade do Contrato. Dano Moral Afastado. Repetição do Indébito na Forma Simples. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Instituição Financeira em virtude de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou o cancelamento dos descontos na remuneração da Autora, condenou a Recorrente à restituição dobrada dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro ou de forma simples; e (ii) estabelecer se há fundamento para a condenação por dano moral.

III.
Razões de Decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é necessária a comprovação de dolo ou má-fé por parte do fornecedor para a aplicação da reprodução em dobro, bastando que não haja engano justificável e que a cobrança indevida tenha ocorrido em flagrante violação à boa-fé objetiva.

4. No caso concreto, ficou comprovado que a cobrança indevida decorreu de fraude perpetrada por terceiro, com apresentação de contrato formal e assinatura apócrifa apenas detectada por prova pericial, sem demonstração de negligência grave do Banco, o que afasta a repetição dobrada do valor descontado indevidamente.

5.

O dano moral indenizável exige prova da perturbação psíquica ou da violação aos direitos da personalidade. Assim, a mera ocorrência de descontos indevidos, quando não acompanhada de circunstâncias agravantes, não gera o dever de indenizar.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a fraude bancária, por si só, não enseja automaticamente indenização por dano moral, salvo se houver demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante.

IV.
Dispositivo e Tese

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente exige que não haja engano justificável; logo, quando comprovado erro escusável sem culpa grave da Instituição Financeira a restituição deve ocorrer na forma simples. 2. O mero aborrecimento contratual não caracteriza dano moral indenizável.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.121.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.09.2024; TJMT, RAC no 1040335-69.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.11.2024; TJMT, RAC no 1026932-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1002476-05.2023.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Itaú Consignado S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Maria Jose Alves de Arruda
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação por Danos Material e Moral
.

O Julgador declarou a nulidade do Contrato objeto da Ação, determinou que seja oficiada a fonte pagadora do Apelado para o cancelamento imediato e definitivo dos descontos consignados vinculados ao referido Contrato.

Condenou o Apelante a restituir, em dobro, os valores pagos pela Recorrida; a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), com os consectários legais e, por fim, a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante se insurge quanto à condenação ao pagamento de dano moral, sob o argumento de que não há prova de prejuízo extrapatrimonial que justifique a condenação.

Rebate, ainda, a condenação à repetição de indébito em dobro, pois não houve má-fé na cobrança, requisito essencial para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sob tais fundamentos, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a condenação por dano moral e a repetição de indébito em dobro. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização para montante mais razoável e proporcional aos critérios jurisprudenciais e legais aplicáveis.

Contrarrazões no ID. 263241387.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do autos que Maria Jose Alves de Arruda ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação por Danos Material e Moral em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., alegando desconhecer o Contrato de Empréstimo no valor de R$ 1.362,86 (mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais de R$ 32,00 (trinta e dois reais), com início em julho de 2020.

Aduziu em sua inicial, que ao perceber os descontos, retirou extrato emitido pelo INSS, que confirmou a inclusão do Contrato sem sua autorização. Alegou que, desde então, passou a enfrentar dificuldades financeiras, especialmente porque é idoso e depende da renda previdenciária para sobreviver.

Diante desses fatos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que o Requerido fosse compelido a suspender descontos. Ao final, requereu fosse declarada a nulidade do Contrato de Empréstimo questionado, com a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

A Juíza singular declarou a inexistência do débito e condenou o Banco Requerido à repetição de indébito, em dobro, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Inconformado, o Apelante se insurge quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória, sob o argumento de que não há prova de prejuízo extrapatrimonial que justifique a condenação e, também, quanto à repetição dobrada do indébito. Requer que seja na forma simples, pois não houve má-fé na cobrança.

Ao determinar a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente, a Julgadora fundamentou-se no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

É necessário considerar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é necessário a comprovação de dolo ou má-fé por parte do fornecedor para a aplicação da reprodução em dobro, bastando que não haja engano justificável e que a cobrança indevida tenha ocorrido em flagrante violação à boa-fé objetiva, conforme consolidado no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 676.608/RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado em 30/03/2021.

No entanto, o próprio STJ, ao modular os efeitos deste
leading case
, admitiu, com prudência e parcimônia, a necessidade de análise detida do caso concreto para verificar se a devolução em dobro se mostra adequada, ou se, diante de elementos que indiquem a ocorrência de engano justificado — hipóteses em que a cobrança indevida decorre de erro escusável, dentro dos padrões de previsibilidade e diligência esperados no mercado —, deve-se optar pela devolução simples, mitigando os rigores do comando jurídico.

É preciso esclarecer que o engano justificável, no contexto do artigo 42, parágrafo único, do CDC, não se confunde com qualquer equívoco banal ou corriqueiro, mas sim com aquele erro que, apesar de efetivamente existente, foi ato sem dolo, culpa grave ou desejo, e diante de situações concretas que, ainda que reveladas em julgamento como equivocadas, encontram respaldo em procedimentos regulares e na diligência que se espera da atuação do fornecedor de serviços.

No caso dos autos, verifica-se que o Banco Apelante foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, mediante celebração de contrato falso, cuja assinatura do Autor foi reconhecida como apócrifa somente por meio de perícia grafotécnica realizada no curso da lide.

Assim, conquanto tenha sido demonstrado que o contrato de empréstimo consignado não foi eventualmente acordado pelo Autor, verifica-se que o Banco apresentou documentos formais do contrato, com assinatura, o que indica que, ao menos sob a ótica documental interna, o procedimento foi transitado dentro da regularidade formal esperada. Embora a fraude tenha sido posteriormente comprovada, não há nos autos prova de que o Banco tenha agido com negligência grosseira, de modo a trazer a incidência automática da deliberação máxima da devolução em dobro.

Desse modo, considerando o contexto probatório dos autos, ou seja, a ocorrência de fraude praticada por terceiro, associada a falta de demonstração cabal de culpa grave ou dolo por parte da Instituição Financeira, está caracterizado o engano justificável, sendo medida de rigor a adequação da sentença para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples, acrescidos de fixação e juros legais, conformes na origem.

Essa solução prestigia não apenas a segurança jurídica e a boa-fé objetiva, como também evita a aplicação desproporcional da penalidade de devolução em dobro em situações nas quais o fornecedor, embora deva responder pelos prejuízos materiais experimentados pelo consumidor, não agiu com culpa grave ou má-fé que justifique a sanção excepcional prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE - FALHA NO PROCESSO DA ASSINATURA ELETRÔNICA DEVIDO À INCOERÊNCIA DE DADOS E AUSÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

(...) 6. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.

7. Sentença reformada.

8. Recurso provido. (TJMT. RAC. N.U 1040335-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA CRÉDITO CONSIGNADO PESSOAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

(...) 3. Não ficou comprovada a má-fé do banco, condição essencial para a repetição em dobro dos valores, conforme previsto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Os transtornos relatados pelo autor não ultrapassam os meros dissabores cotidianos, não configurando dano moral passível de reparação, em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A devolução em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de má-fé do credor. O mero aborrecimento contratual não caracteriza dano moral." (...) (TJMT. RAC. N.U 1026932-33.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Assim, deve ser reformada a parte da sentença que determinou a restituição em dobro.

No que tange ao pedido indenizatório, embora a nulidade do Contrato de Empréstimo por falta de preenchimento de alguns requisitos legais possa trazer aborrecimento, transtorno e desgosto ao consumidor, não tem o condão de ocasionar, por si mesmo, inquietação ou desequilíbrio que fuja da normalidade, a ponto de configurar lesão ao direito da personalidade.

Cabe ressaltar que o instituto jurídico do dano moral, ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem, e possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano; 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Neste caso, apesar da Apelada ter alegado que faz jus à verba indenizatória de cunho imaterial, não há sequer argumentos dos motivos pelos quais teria sofrido abalo à sua imagem, honra e/ou credibilidade pessoal.

Não se ignora que a parte autora sofreu prejuízo financeiro, o que, sem dúvida, lhe causou desconforto. No entanto, esse tipo de situação não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, sendo insuficiente para justificar a condenação por danos morais.

Reitero: A simples ocorrência de fraude bancária que resulte na contratação de empréstimo não é, por si só, suficiente para caracterizar o dano moral indenizável. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 16/09/2024:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA.
REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.1.
"Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1o/6/2023).2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa".3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 01/10/2024). (sem destaques no original)

Assim, diante da inexistência de prova da perturbação psíquica sofrida pela Autora/Apelada, em virtude dos descontos de sua remuneração, imperiosa a reforma do capítulo da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e determino a restituição do indébito na forma simples.

Por fim, deixo de majorar a verba honorária, uma vez que não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025